Tribunal: TJDFT
Processo: 0006961-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0006961-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO AGRAVADO: EDIMAR ROCHA BANDEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ANA CRISTINA DA COSTA CAROLINO. Intime-se o agravado a oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 19 de janeiro de 2020 14:53:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator